Tribunal: TJDFT
Processo: 0714227-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE AUSENTE. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72).
2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros.
3. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o devedor encontrava-se “ausente” no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado.
4. O descumprimento da emenda à inicial determinada pelo Juízo implica indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária.
5. Negou-se provimento ao recurso.